Tribunal: TJMT
Processo: 1038831-46.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038831-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), THIAGO PADILHA DA COSTA - CPF: 044.519.431-67 (RECORRIDO), URIEL RODOLFO PIZZOLO - CPF: 023.831.481-21 (ADVOGADO), MARCELO ROCHA E SILVA LOPES MARQUES - CPF: 055.637.411-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula vinculante.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DE REFERÊNCIA FIXADO UNILATERALMENTE PELO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO IMEDIATA DO TEMA 1.113 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO. ILEGALIDADE DO ARBITRAMENTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR COBRADO EM EXCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público em face do Ofício nº 87/2017 – CPC/NFDTIPI que declinaram de suas atribuições.

2.

Recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por contribuinte para declarar a ilegalidade da cobrança de ITBI com base no valor venal constante do cadastro imobiliário municipal e determinar a restituição do valor pago em excesso.

3.

O arbitramento da base de cálculo do ITBI com fundamento em valor de referência previamente fixado pelo ente tributante afronta o art. 148 do CTN e o entendimento consolidado no Tema 1.113 do STJ, segundo o qual: (a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado; (b) o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade; e (c) o Município somente pode afastar tal valor mediante instauração de processo administrativo próprio.

4.

Nesse sentido: “DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO IMÓVEL DECLARADO NA TRANSAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA ARBITRAMENTO DE VALOR SUPERIOR. TEMA 1113/STJ. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME.1. (...) 3. A jurisprudência pacificada do STJ (Tema Repetitivo nº 1.113) estabelece que a base de cálculo do ITBI deve refletir o valor do imóvel em condições normais de mercado, sendo vedada a vinculação à base de cálculo do IPTU ou a utilização de valor de referência fixado unilateralmente pela Fazenda Pública. 4. O valor declarado pelo contribuinte na escritura pública goza de presunção relativa de veracidade, presumindo-se compatível com o valor de mercado, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 1.113. 5. A presunção de veracidade do valor declarado somente pode ser afastada pela Fazenda mediante a instauração de processo administrativo específico, com contraditório e ampla defesa, conforme exigido pelo art. 148 do CTN. 6. A metodologia de avaliação adotada pelo Município, fundada em critérios internos e na Planta de Valores Genéricos, não supre a exigência de processo administrativo formal para revisão do valor declarado. 7. A ausência de comprovação da instauração de processo administrativo apto a afastar a presunção de veracidade torna indevida a exigência de ITBI sobre valor superior ao declarado, legitimando a restituição da quantia paga a maior. (...) (N.U 1023161-02.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)

5.

A aplicação da tese firmada em recurso repetitivo independe de trânsito em julgado do precedente paradigma, sendo desnecessário o sobrestamento do feito, conforme orientação pacificada do STJ.

6.

Comprovado que o Município arbitrou unilateralmente valor superior ao da transação, sem oportunizar contraditório e ampla defesa ao contribuinte, deve ser mantido o reconhecimento da ilegalidade do lançamento e assegurada a restituição da diferença indevidamente cobrada, corrigida pela taxa SELIC.

7.

Recurso conhecido e
desprovido
. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o proveito econômico.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025